Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-12.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Embargos de Declaração: 1000437-12.2019.8.11.0055
Embargante: ELIEZER BERNARDO DO NASCIMENTO
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma;
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática assim ementada:
“EMENTA:
RECURSO INOMINADO. URV.PERDASALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO PODER EXECUTIVO.AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EVENTUAIS DIFERENÇAS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITAS. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.SÚMULAS DA FAZENDA PÚBLICA 10 e 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO.
1.Trata-se de demanda em que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido da petição inicial, que por sua vez visava à condenação doEstado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor-URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, nopercentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).
2.Contudo,é cediço que os servidores públicos do Poder Executivo Estadual sofreram Reestruturação da Carreira dos Profissionais com realinhamento dos vencimentos, por força da Lei 6.528 de 15/09/1994.
3. Além disso,ainda que fosse apurado eventual erro na conversão monetária da remuneração da partedemandante, esta, em razão da reestruturação da carreira, estaria alcançada pela prescrição, de modo a evidenciar a inexistência de valor a ser percebido.Isso porque, segundo entendimento doC.STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
4. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos05 (cinco)anos anteriores à reestruturação.
5.No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela partedemandante, por certo, encontram-sefulminadaspela prescrição,porquantoentre a data da publicação da lei que reestruturouasua carreira e a data da distribuiçãodapresente actio transcorreu-seprazo superior a05 (cinco)anos.
6.O entendimento está sedimentado por Súmulas da Fazenda Pública publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.
SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RNSTF).
7.Recursoimprovido.
8.Decisão monocrática em razão do disposto no art. 932,V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula9da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência de contradição no referido julgado, porquanto a despeito de existir restruturação da carreira da Embargante, não há como aferir se a restruturação supriu a defasagem decorrente da conversão para a Unidade Real de Valor – URV.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
É o que merece registro.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.
Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO